Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717384-57.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINALVA BISPO DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposta por MARINALVA BISPO DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 50146498. Na origem, a apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débitos c em desfavor de ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS alegando que vem recebendo cobranças através da plataforma “Serasa Limpa Nome” em razão de dívidas prescritas. A autora aduziu que, por se tratar de dívida acobertada pela prescrição, não mais seria possível a manutenção do registro, como forma coercitiva de obtenção do adimplemento. Asseverou, ademais, que a despeito de não se tratar de cadastro de restrição creditícia, o registro influencia negativamente o seu score de crédito. Ao final, a autora postulou a concessão da gratuidade de justiça e, a título de tutela de urgência, pugnou pela exclusão do registro da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Ao final, requereu a declaração da inexigibilidade do débito, em virtude de se encontrar prescrita a pretensão de cobrança. A autora foi intimada para: 1) comprovar documentalmente a hipossuficiência econômica; e 2) acostar procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura pessoal, ou assinada com certificado digital A3, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção (ID 50146486), ocasião em que apresentou cópia da carteira de trabalho e supostos extratos bancários (IDs 50146490 a 50146494). Concedida nova oportunidade para juntada de procuração e de declaração de hipossuficiência financeira com assinatura pessoal, ou assinada com certificado digital A3 (ID 5014695), a autora deixou transcorrer in albis o prazo assinado. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 50146503), no qual postula, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que a procuração está assinada digitalmente por intermédio de instituição credenciada à ICP-Brasil, com identificação por foto (selfie) e relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil (https://verificador.iti.br/). A apelante insiste na tese de que a ré, de forma contumaz, promove a cobrança de dívida acobertada pela prescrição. Ao final, requer a cassação da r. sentença, para que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento à ação. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 50146507), a apelada argui, preliminarmente: i) a inépcia da inicial, uma vez que não foi acostado o comprovante de inscrição nos cadastros de negativação de crédito emitido por órgão oficial; ii) a falta de interesse processual, ante a inexistência de cobrança de dívida prescrita; iii) a ilegitimidade passiva ad causam; iv) a ausência de provas da hipossuficiência financeira alegada pela apelante. Noticia, ainda, eventual atuação temerária do patrono da parte autora, em virtude da propositura de mais de 1 (uma) centena de ações com a mesma finalidade. No mérito, esclarece que a plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso individual e privado que apresenta propostas de renegociação de débitos inadimplidos, o que não se confunde com inscrição em órgão de proteção ao crédito (negativação). Postula, com base nesses argumentos, o não provimento do recurso. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de extratos bancários de todas as contas ativas e de faturas de cartão de crédito, comprovantes de pagamento de água e energia elétrica, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita (ID 50375748). Em petitório colacionado sob o ID 50835832, a apelante afirma que já apresentou documentos com o fim de comprovar a alegada hipossuficiência, oportunidade em que reitera o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o deferimento da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, impactando somente nas custas e despesas processuais devidas a partir do momento em que foi requerida a sua concessão. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. Na espécie, verifica-se que, de fato, houve omissão na decisão embargada, pois não foi analisado o pedido de concessão de justiça gratuita deduzido pelo insurgente nas razões do agravo interno. 3. Considerando o pedido realizado no bojo do agravo interno interposto contra o indeferimento liminar dos embargos de divergência e diante dos documentos apresentados às fls. 3.901-3.913, afigura-se impositivo o deferimento do pedido de justiça gratuita feito pelo ora embargante, ex vi do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 99 do CPC. 4. Nada obstante, cumpre registrar que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos. Assim, não tem o condão de isentar a parte de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão constatada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo ora embargante com efeitos ex nunc. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.849.029/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 26/4/2022) – grifo nosso. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SEM EFEITO RETROATIVO. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE TORNAR O PRODUTO INADEQUADO E DE MACULAR O CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1. A parte trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência colocaria em prejuízo o seu sustento. 1.2. Gratuidade concedida. 2. Na lei consumerista, o vício é definido como uma anomalia intrínseca existente no produto ou no serviço, que o torna inadequado ao uso que é destinado e lhe diminui o valor (art. 18, CDC). 3. O fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de rescindir o negócio jurídico firmado entre as partes. 4. A compensação por danos morais requer a demonstração dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade jurídica e nexo de causalidade. No caso, não se verifica conduta ilícita dos fornecedores de serviços e sequer houve dano à personalidade da consumidora, não podendo se cogitar, portanto, em compensação por danos morais. 5. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), portanto, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. (Acórdão 1423415, 07050188320198070014, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Feito esse destaque a respeito da delimitação temporal de eventual deferimento do benefício, passo ao exame da pretensão deduzida pela apelante. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova aptos a corroborar a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, o agravante é sócio administrador de duas empresas, sendo uma delas com capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), situação que não condiz com a suposta hipossuficiência alegada. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1694067, 07030883320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, a apelante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. No entanto, a apelante, instada a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência (ID 50146478), certidões de que não constam, na base de dados da Receita Federal, declarações de Imposto de Renda (IDs 50146474 a 50146476) e certidão negativa de débitos relativos à tributos federais (ID 50146473). Após a determinação de emenda, no primeiro grau de jurisdição, a apelante juntou aos autos a cópia da carteira de trabalho e supostos extratos bancários (IDs 50146490 a 50146494). Entretanto, os documentos apresentados pela apelante na ação originária não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Isso porque a situação financeira/econômica da apelante não ficou suficientemente esclarecida no processo. A despeito de a apelante ter acostado cópia de sua carteira de trabalho (CTPS), com indicação de que exerce a profissão de recepcionista, auferindo remuneração mensal de R$ 1.253,00 (mil duzentos e cinquenta e três reais), não foram acostados os extratos bancários aptos a corroborar a alegada hipossuficiência financeira ou a percepção de rendimentos oriundos de outra fonte de renda. Isso porque os documentos acostados sob os IDs 50146493 e 50146494, intitulados “extratos bancários”, em verdade, são apenas comprovantes de transferência de valores desvinculados da narrativa dos autos. Ademais, regularmente intimada, nesta via recursal, a acostar os documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira, a apelante limitou-se a fazer alusão aos documentos apresentados na primeira instância (ID 50835832). Assim, o fato de a apelante não haver juntado os extratos de conta corrente gera dúvida razoável acerca de sua efetiva financeira, inviabilizando o deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, destaco que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência da apelante e de sua família. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELa APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 10:54:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.